Tribunal: STF
Processo: ARE 1515226
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Doc. 161, fl. 16):



    “TRIBUTÁRIO. REORGANIZAÇÃO SOCIETÁRIA. ÁGIO INTERNO. INCORPORAÇÃO REVERSA. GLOSA. ART. 20 DO DL 1.598/77. ART. 7º, V, DA LEI 9.532/97.



    1. As operações de reorganização societária que geram ágio, inclusive diante de patrimônio líquido negativo da investida, seguidas de incorporação reversa, e que obedecem ao disposto no art. 20 do Decreto-Lei nº 1.598/77 e no art. 7º, I, da Lei 9.532/97, não admitem tratamento tributário diverso daquele previsto na lei.



    2. Honorários advocatícios majorados em 10% em cada faixa de valores do art. 85, §3º, do CPC, por força do seu §11.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 183), foram rejeitados (Doc 192).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 204), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a UNIÃO alega, preliminarmente, violação ao art. 93, IX, da CF/1988, por negativa de prestação jurisdicional.



    Por outro lado, aponta violação aos arts. 3º, I; 5º, II e XXIII; 145, § 1º; 150, I e II; e 170, III, da CF/1988, pois, no caso concreto “não se discute que as pessoas jurídicas possuem autonomia para encaminhar seus negócios, de forma a maximizar seus ganhos, sua produtividade, gerando mais empregos, mais riqueza à sociedade e cumprindo, assim, sua função social (art. 5º, XXIII, e art. 170, III, ambos da CF). Com efeito, as empresas têm o direito de assumir menores custos tributários, mas é também imperativo que, observadas a capacidade contributiva e a vedação ao confisco, contribuam devidamente para a sociedade onde atuam” (fl. 13, Doc. 204).



    Ressalta que “o ágio deve decorrer de operações necessárias, normais e usuais da pessoa jurídica. Não há como estender os atributos de normalidade, ou usualidade, para um ágio (despesa de amortização) derivado de operações atípicas, não consentâneos com operações regulares (econômica e financeira) da pessoa jurídica e fora do escopo almejado pela norma de incidência” (fl. 15, Doc. 204). 



    Pontua que “a existência da confusão patrimonial com a real investidora é condição necessária para a ocorrência da dedutibilidade do ágio. Não basta uma empresa, ou grupo econômico, adquirir uma participação societária para que o ágio pago seja reconhecido como dedutível. Há a necessária presunção de perda do investimento adquirido pela sociedade investidora, que somente acontece nas hipóteses de confusão patrimonial” (fl. 18, Doc. 204).



    Realça que “no caso em específico, é fato incontroverso que não houve qualquer dispêndio monetária, mas mera troca de ações (Ágio I)” (fl. 22, Doc. 204). Por isso, “contrariamente ao que restou decidido pelo eg. Tribunal a quo, a motivação da legislação foi delimitar a ocorrência de ágio aos “casos reais” de aquisição de participação acionária com sobrepreço e afastar o surgimento e aproveitamento do ágio em decorrência de mero planejamento fiscal“ (fl. 23, Doc. 204).



    Por fim, requer o provimento do presente recurso por violação ao art. 93, IX, da CF/1988; ou reformar o acórdão recorrido para “declarar a impossibilidade de aproveitamento de ágio artificial, sem a observância dos aspectos pessoal e material da norma de regência” (fl. 23, Doc. 204).



     O Juízo de origem inadmitiu o RE ao fundamento de que o Tribunal de origem apreciou a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional, tratando-se, portanto, de ofensa meramente reflexa à Constituição (Doc. 222).



    No Agravo, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido “além da interpretação da legislação federal, também adotou fundamento constitucional para julgar procedente o pedido formulado pela parte autora, ora recorrida, e a matéria constitucional é imprescindível para a resolução da controvérsia judicial” (Doc. 230, fl. 3). 



    É o relatório. Decido.



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da Fazenda Nacional para sustentar a repercussão geral da matéria (fl. 3, Doc. 204):



    “II – DA REPERCUSSÃO GERAL 



    A questão constitucional ventilada no presente recurso repercute para além dos interesses das partes envolvidas na lide. 



    Trata-se de averiguar se, do ponto de vista constitucional – princípio da solidariedade, capacidade contributiva, isonomia, autonomia da vontade, liberdade econômica, proteção da confiança, segurança jurídica e legalidade – é viável a criação de ágio amortizável sem substrato econômico e sem observância dos aspectos material e pessoal da norma de incidência. 



    Segundo o v. acórdão recorrido, a Constituição Federal dá guarida a esse tipo de engenharia societária que culmina na criação do ágio que, posteriormente, será amortizado como despesa dedutível das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL. 



    O reflexo econômico desse entendimento é nefasto à sociedade, pois autoriza a criação artificial de um ágio, sem qualquer circulação de novas riquezas e sem a presunção da perda de investimento pelo real investidor, e esse valor, dotado da mais pura artificialidade, virá a ser utilizado para reduzir os valores de IRPJ e CSLL devidos aos cofres públicos, exatamente como ocorreu no caso em tela. 



    A drástica redução de tributos prejudica toda a sociedade brasileira e esse prejuízo é ainda maior quando, a par da redução da carga tributária, não se constatam quaisquer outros elementos que poderiam vir em benefício da sociedade, como por exemplo, aumento da oferta de empregos pela empresa titular do ágio. 



    Afora a questão econômico-social, sob o ponto de vista jurídico, a discussão nestes autos possui extrema relevância, na medida em que se trata de assentar a conformidade – ou não – do ‘ágio de si mesmo’, frente ditames da Carta Fundamental. 



    Nesse sentido, o presente caso possui caráter emblemático e paradigmático, podendo vir a se tornar precedente sobre o tema, visto que o STF ainda não apreciou questão da validade do ágio interno para fins de dedução como despesa ou mediante a utilização de empresa “veículo”. 



    Há, como visto, transcendência dos argumentos do presente recurso para toda coletividade, tanto sob o ponto de vista das empresas contribuintes que se utilizaram de duvidosas reengenharias societárias para criar ágio, quanto para a sociedade, que vê diminuída a fonte de recursos obtidos com o recolhimento do IRPJ e da CSLL quando da amortização daquele ágio, capaz de, ao menos em tese, comprometer a continuidade de projetos sociais. 



    Além disso, a pretensão recursal veicula ofensa ao artigo 93, IX, da CF/88 que já teve a repercussão geral reconhecida e julgada, conforme tese firmada no tema 339, nos seguintes termos: “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”. 



    A discussão, para além da questão do dever de se manifestar de modo pormenorizado sobre todos os argumentos, é saber se o Julgador pode se furtar de analisar as alegações que possuem carta argumentativa suficientemente idônea para infirmar a conclusão adotada pelo órgão julgador, à luz do que dispõe o inciso IX do art. 93 da Carta Magna, cuja controvérsia extrapola os interesses subjetivos adstritos ao presente feito, dizendo respeito, ao revés, a toda e qualquer decisão judicial e em todas as instâncias judiciárias. 



    Pelo exposto acima, resta demonstrada a caracterização da repercussão geral do recurso, pelo que deve ser conhecida a impugnação.”



    Como se verifica, a recorrente não aduz nenhum elemento concreto atinente ao impacto financeiro, social ou jurídico da matéria, limitando-se a tecer considerações genéricas sobre a questão em debate. Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    Quanto ao mais, o Tribunal de origem manteve a sentença que anulou os créditos tributários de IRPJ/CSL, objeto do PA 13971.005209/2010-12, decorrentes da glosa da utilização de ágio para fins de amortização na apuração do lucro real nos exercícios seguintes à incorporação da CREMERPAR pela CREMER, ocorrida no ano de 2004, pelos seguintes fundamentos (Doc. 161, fls. 2-6):



    “A autora era sociedade de capital aberto, com 46,2% das suas ações negociadas em bolsa de valores, cujo controle era exercido por familiares. 



    Por conta de dificuldades financeiras, em 2003 o investidor estrangeiro Merril Lynch Global Partners (MLGP) manifestou interesse na aquisição do controle societário indireto da autora, mediante subscrição de capital. 



    (...)



    Com a finalidade de viabilizar a operação e fechar o capital social, houve a criação de uma pessoa jurídica - CREMERPAR - que reunisse as ações do bloco de controle e adquirisse, mediante Oferta Pública de Ações (OPA), a quantidade suficiente de ações dos acionistas minoritários. A maior parte dos recursos da MLGP seria utilizada para o aumento de capital social e para a oferta pública para a aquisição de todas as ações em circulação da companhia (ev1-COMP5, p. 188). 



    (...)



    A alienação de controle é regulada pelo art. 254-A, da Lei nº 6.404/76, sendo as ofertas públicas explicadas por Modesto Carvalhosa: 



    (…)



    Com a operação, a Cremer Holdings LCC tornou-se detentora de 99,99% da CREMERPAR. 



    (…)



    Ao final, em 31 de dezembro de 2004, a CREMER S/A incorporou a CREMERPAR. Houve a denominada incorporação reversa. Com a incorporação, a CREMER passou a amortizar o ágio advindo da incorporada. 



    Efetuada a operação de incorporação, a incorporadora sucede a incorporada em todos os seus direitos e obrigações.



    (…)



    No caso, a fiscalização, tendo em vista a complexidade da operação geradora do ágio, dividiu a operação em três partes:



    a) Ágio I – aquisição das ações do bloco que detinha o controle acionário da CREMER (Grupo Familiar e a JR Fagundes & Associados – Appleid) 



    b) Ágio II – aquisição das ações dos minoritários 



    c) Ágio III – aquisição de ações através de aumentos de capital efetivados na CREMER;



    A controvérsia da lide refere-se apenas aos Ágios I e III. 



    O Ágio II foi reconhecido porque a fiscalização entendeu que a compra das ações dos minoritários representaram desembolsos efetivos realizados pela CREMERPAR para adquirir as ações da CREMER que eram de propriedade dos minoritários, considerados terceiros independentes. 



    (…)



    Assim, as operações de reorganização societária que geram ágio, inclusive diante de patrimônio líquido negativo da investida, seguidas de incorporação reversa, e que obedecem ao disposto no art. 20 do Decreto-Lei nº 1.598/77 e no art. 7º, I, da Lei nº 9.532/97, não admitem tratamento tributário diverso daquele previsto na lei. Diante desse contexto, deve ser mantida a r. sentença que anulou os créditos tributários apurados no PA 13971.005209/2010-12.”



    Da leitura dos trechos acima transcritos verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base na legislação infraconstitucional pertinente, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    A corroborar essa conclusão, veja-se que o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA analisou com profundidade o mérito da questão no Recurso Especial interposto nesta demanda.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de outubro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente